Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023011-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEI TIAGO DE ARRUDA - CPF: 047.242.651-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME –

REEDUCANDO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS

–

REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A luz da redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime.

“Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.”
[STJ – AgRgno HC no 680.497/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel IlanPaciornik – J.: 16.11.2021]

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo em execução interposto por
Weslei Tiago de Arruda da Silva
contra decisão proferida pelo r. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo de execução penal no 0006060- 16.2019.8.11.0042, determinou a retificação do cálculo para concessão de progressão de regime e livramento condicional, em razão do reconhecimento da reincidência. (ID 233916158).

Inconformado, por intermédio da Defensoria Pública, o reeducando requer a reforma de decisão para determinar a aplicação de frações individuais para cada crime cometido, para a progressão de regime (ID 233916159).

Nas contrarrazões o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão combatida (ID 233916162).

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o MM. Juiz
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente proferida. (ID 233927662-p. 787/789)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

Adriano Augusto Streicher de Souza
, manifestou-se pelo des
provimento

do agravo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (ID. 237765193)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDE APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVDUALIZADAS – INVIABILIDADE - UNIFICAÇÃO DA PENA – APLICADA FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECONHECIDA – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Weslei Tiago de Arruda da Silva
contra decisão proferida pelo r. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo de execução penal no 0006060- 16.2019.8.11.0042, determinou a retificação do cálculo para concessão de progressão de regime e livramento condicional, em razão do reconhecimento da reincidência.

O reeducando cumpre pena unificada de 17 anos e 06 meses

de reclusão em regime fechado, por duas condenações referente às práticas dos seguintes delitos:

1.

Ação penal no 0000621-36.2014.8.11.0030 – pena de 11 anos e 08 meses de reclusão por infração ao art. 121, §2o, do Código Penal;

2.

2. Ação penal no 1005037-67.2023.8.11.0045 – pena de 05 anos e 10 meses de reclusão por infração ao art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

O Ministério Público, ora agravado, requereu a extensão da dos efeitos da reincidência específica gerada pela segunda condenação para obtenção dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, aplicando a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas impostas, com base no artigo 112, inciso VII da LEP.

A pretensão foi deferida pelo juiz nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 233916163)

“DECIDO.

I – DA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

À seq. 155.1, o Ministério Público requer a retificação das frações da condenação de no 621-36.2014.811.0030, respectivamente, para 3/5 (60%) e 1/1, relativo à progressão de regime e livramento condicional. Justifica o requerimento devido à reincidência específica reconhecida na guia de n.o 1005037-67.2023.8.11.0045, cujos efeitos se estendem às demais condenações, motivo pelo qual as frações para a progressão de regime e livramento condicional dos crimes hediondos e comuns devem ser readequadas.

Verifico que assiste razão ao Ministério Público, isso porque, a reincidência se trata de circunstância pessoal do condenado que incide sobre a pena global.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando ( primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – VIABILIDADE – PACOTE ANTICRIME – ALTERAÇÕES NO ART. 16 DA LEI 10.826/03 E NO ART. 1a, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 8.072/90 – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE COMUM – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEP – TEMA REPETITIVO N. 1084 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência). A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação. (...) (N.U 1012481- 63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 21/08/ 2021)

No caso dos autos, observo que o reeducando é reincidente específico, isso porque responde há duas condenações pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, bem como, teve a sua reincidência reconhecida na sentença de seq. 150.6, pág. 16 (ação penal de n. 1005037- 67.2023.8.11.0045).

Assim, reconheço a reincidência na totalidade da pena e retifico as frações da ação penal de n. 621-36.2014.811.0030, a fim de conste respectivamente, 3/5 (60%) e 1/1, relativo à progressão de regime e livramento condicional.

II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Homologo o cálculo anexo para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

Aguarde-seo implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.” (sic).

Pois bem. Sem razão o recorrente, pois, no caso deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime dos crimes hediondos unificados.

De fato, é incontroverso que quando o agravado praticou o delito de
tráfico de drogas ilícitas
, ele já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgado pelo crime de
homicídio qualificado
.

Assim, mesmo o agravado ostentando a condição de primário na condenação do delito previsto no art. 121, § 2o, do Código Penal, oriunda da ação penal no 0000621- 36.2014.8.11.0030 (fato cometido em 22/02/2014), tornou-se reincidente em crime hediondo com a prática de novo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, autos no 1005037- 67.2023.8.11.0045 (fato cometido em 18/05/2023 - equiparado a hediondo), impondo-se a necessidade de reconhecer a fração mais gravosa [3/5 ou 60%] sobre a totalidade das penas hediondas unificadas.

Sobre o tema cito o c. STJ:

“Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.”
[STJ – AgRgno HC no 680.497/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel IlanPaciornik – J.: 16.11.2021]

Destarte, o art. 112 da Lei das Execuções Penais, disciplina os casos da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). Destacamos

Segundo Renato Brasileiro de Lima, “[...]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
. [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394) Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, também perfilha o entendimento elucidado nos parágrafos anteriores, tal como se extrai dos julgados abaixo ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez reconhecida a reincidência especifica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). (N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO. À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime. (N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, deve ser mantida a decisão combatida e a fração disposta na decisão para fixar

o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente às condenações do agravado, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica (em crimes de natureza hedionda ou equiparada) justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei no. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
o agravo em execução mantendo a decisão combatida em sua totalidade.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por WESLEI TIAGO DE ARRUDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo no 0006060-16.2019.8.11.0042, que aplicou a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime e livramento condicional a todas as condenações pelos quais o agravante cumpre pena, em razão de sua reincidência.

O agravante relata que possui duas condenações: uma por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, do Código Penal), referente a fato ocorrido em 22/02/2014, e outra por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), relativa a fato de 18/05/2023.

Diante disso, a Defesa do agravante pugna pela reforma da decisão agravada, pleiteando a aplicação de frações diferenciadas para fins de progressão de regime, de acordo com a natureza do delito e a condição pessoal do sentenciado à época de cada condenação, conforme as diretrizes do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a fixação de 40% para a primeira condenação (quando primário) e 60% para a segunda (reincidente específico em crime hediondo).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher De Souza, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pelo desprovimento do recurso, destacando, em síntese, que, devido à posterior condenação por outro crime equiparado a hediondo (homicídio qualificado), o apenado, reincidente específico de crime hediondo, deve cumprir a fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), da pena unificada pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Data máxima vênia do respeitável posicionamento adotado pelo Douto Relator, manifesto entendimento diverso, encaminhando meu voto pelo provimento do recurso.

Emerge dos autos que o reeducando Weslei Tiago De Arruda cumpre pena privativa de liberdade unificada de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal no 0000621-36.2014.8.11.0030 (Comarca de Nobres/MT), condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, com trânsito em julgado em 11/07/2016.

Ação Penal no 1005037-67.2023.8.11.0045 (Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, ainda não transitou em julgado.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo douto Relator, que se baseou na jurisprudência iterativa do colendo STJ.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a aplicação de percentual único às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser primário (40%) ou reincidente (60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a mens legislatoris é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a natureza do delito (crime comum ou hediondo/equiparado), a condição pessoal do réu (primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da primariedade na primeira condenação, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a fração do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Essa conclusão decorre do próprio conceito do que significa trânsito em julgado, que tem como principal característica a imutabilidade, salvo raras exceções previstas em lei.

Portanto, modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente afronta à própria coisa julgada, já que na sentença referente à primeira condenação o reeducando foi considerado primário, in verbis:

“Pena base - partindo do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão passo à análise das circunstâncias judiciais: culpabilidade é normal à espécie; o acusado possui bons antecedente criminais: poucos elementos foram coletados quanto à conduta social personalidade do réu; os motivos do crime são os normais para o delito e questão; as circunstâncias também não destoam dos crimes desta espécie de modo que deixo de valorá-las; as consequências são normais à deli desta natureza já sendo punidas pela pena cominada em abstrato pelo legislador, sendo certo que a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do fato. Por fim, não existem dados para aferição da condição econômica do réu.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de análise, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão. (...)”

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias, etc, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, como realizado pelo juízo a quo, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o princípio da reserva legal não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença. Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da reserva legal, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (L’etat c’est mói; la loi c’est moi), ao seu talante.

Na questão em pauta, fundamentou-se a decisão da aplicabilidade da fração de 60% da pena a ser cumprida em regime fechado, sobre a totalidade da soma das penas aplicadas pelo delito de tráfico de entorpecentes, com base no art. 112 da LEP e art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos que preconiza, justamente, o cumprimento de 3/5 da pena no regime fechado para a implementação do requisito objetivo necessário ao direito de progressão.

No entanto, nem o art. 2o, §3o, da Lei de crimes hediondos, tampouco, o art. 112 da LEP determinam, ou indicam indiretamente, que o inciso VII, do artigo 112 mencionado, incide sobre a pena relativa a 1a condenação, em que o executado foi considerado primário.

De outro norte, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma extensiva, ou por analogia, “in malan partem”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz é nula, justamente, por violação ao princípio constitucional da reserva legal.

No direito constitucional moderno, chamado de neoconstitucionalismo, como já mencionado, impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco. Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva in malam partem do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela communis opinio doctorum, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Nessa questão, embora a somatória albergue parte da pena, em regime menos gravoso, esta parte se submeterá, juntamente com o acréscimo (advindo da nova guia de execução) ao quantum fixado na lei para a apuração do regime ao início do cumprimento, entretanto, a apuração dessa progressão deve se dar com base nas frações individualizadas, crime a crime, conforme hipóteses previstas no art. 112 da LEP, sendo vedado estender, ao resultado total da pena, a fração mais gravosa, como se advoga na tese do voto condutor.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “mens legis” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a natureza do crime, a condição pessoal do reeducando e a gravidade do delito.

O raciocínio esposado neste voto divergente já vem sendo utilizado para vedar a aplicação da fração mais gravosa prevista para o delito hediondo ou equiparado, por exemplo, a delitos comuns, como se pode auferir dos julgados deste Tribunal de Justiça (N.U. 1022063-19.2023.8.11.0000 - Relatoria do Des. Pedro Sakamoto – julgado em 21/11/2023; N.U. 1021945-77.2022.8.11.0000 - Relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 11/04/2023; N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, Relatoria do Des. Luiz Ferreira Da Silva - Julgado em 23/02/2022; N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Relatoria do Des. Paulo da Cunha - DJe 20.8.2021; N.U 1021490-49.2021.8.11.0000 - Relatoria do Des. Pedro Sakamoto - Julgado em 02/02/2022).

Além disso, recentemente, no julgamento do processo no 1033377-25.2024.8.11.0000, de minha relatoria, esta Câmara Julgadora, decidiu, por unanimidade, pela vedação da aplicação de percentual único para fins de progressão de regime em condenações distintas, entendimento que reafirma a necessidade de observância individualizada dos critérios legais previstos para cada crime.

Ora, se em relação aos crimes comuns se afasta a interpretação extensiva da fração mais gravosa, em face da redação legal, por que não se afastaria sobre o outro critério, o das condições pessoais? Não haveria aqui uma contradição, sempre reprochável, nas ciências jurídicas que se ancora justamente no raciocínio lógico e na coerência?

Portanto, se o raciocínio serve para afastar a fração mais gravosa, em relação à natureza do delito também deve servir para afastar o alcance da fração relativa à reincidência, apurada só na segunda condenação, onde o réu foi expressamente reconhecido como primário.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime), impõe-se a elaboração de cálculo individualizado, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de modo a se observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

De outro norte, extrai-se do próprio teor dos incisos I ao VII da Lei de Execução Penal que não há previsão para utilização de apenas um dos critérios fixados. Melhor dizendo, a aplicação do critério da natureza do delito NÃO afasta o critério da condição pessoal, observe-se que o legislador conjugou, inciso por inciso, os vários critérios a fim de abarcar cada situação, do que se conclui que a fração deve ser considerada, levando-se em conta a natureza do delito, a condição pessoal e a gravidade do crime, pena a pena, donde se infere que as frações devem ser individualizadas uma a uma, conforme o respectivo título executivo tenha consolidado cada pena a ser executada, aliás, onforme já se acha programado o sistema oficial do SEEU.

É óbvio que é permitido ao juízo da execução penal inovar quanto à sentença condenatória, porém, só poderá fazê-lo, em benefício do reeducando, em observância à retroatividade da lei mais benigna. Todavia, o ordenamento processual penal veda a retroatividade da lei mais gravosa (art. 5o, inciso XL, CF), como se busca no caso.

Para melhor ilustrar que a adesão à tese do voto condutor recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando pelo delito de homicídio qualificado e tráfico de drogas são:

Ação Penal no 0000621-36.2014.8.11.0030 (Comarca de Nobres/MT), condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado– PRIMÁRIO – percentual de 40% (art. 112, inciso V, da LEP).

Ação Penal no 1005037-67.2023.8.11.0045 (Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, – reincidência em crime hediondo – percentual de 60% (art. 112, inciso VII, da LEP);

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA – VOTO DIVERGENTE

11a 08m (1a condenação) – fração de 40%

5a 10m (2a condenação) – 60%

11a x 365d = 4018 d

08m x 30 = 243d

4018d x 243d = 4261d

4261 d x 40% = 1704d

Resultado: 4a e 08m (40% da pena)

5a x 365 = 1.825d

10m x 30 = 310d

1.825d + 310d = 2.135d

2.135d x 60% = 1.281d

Resultado: 3a, 6m e 6d (60% da pena)

Resultado: aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir 8 anos, 2m e 6d da pena para adimplir o requisito objetivo.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM única 60% – VOTO CONDUTOR

11a 08m (1a condenação) + 5a 10m (2a condenação) – 60%

11a x 365d = 4018 d 5a x 365 = 1.825d

08m x 30 = 243d 10m x 30d = 310d

4018d x 243d = 4261d 1.825d + 310d = 2.135d

4261d+ 2.135d = 6.396d

6.396dx 60% =3837d

Resultado: somando as penas o réu terá que cumprir 10 anos, 06 meses e 02 dias para adimplir o requisito objetivo.

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as duas condenações por crime hediondo implica em manter o reeducando em cárcere por 2 anos à mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, para dar provimento ao agravo em execução penal interposto por WESLEI TIAGO DE ARRUDA para determinar a aplicação do percentual de 40% relativo à primeira condenação (Ação Penal no 0000621-36.2014.8.11.0030) e de 60% relativo à segunda condenação (Ação Penal no 1005037-67.2023.8.11.0045), para fins de progressão de regime.

É como voto.

Agravo em Execução Penal n. 1023011-24.2024.8.11.0000

Agravante:
Weslei Tiago de Arruda

Agravado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

Embora tenha adotado entendimento contrário ao aqui sustentado pelo eminente relator quando acompanhei o voto proferido pelo I.Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1033377-25.2024.8.11.0000, refluo da orientação endossada naquela ocasião para, tendo melhor meditado acerca da matéria, filiar-me ao posicionamento do Des. Rui Ramos Ribeiro.

O artigo 112 da LEP estabelece diferentes percentagens de cumprimento da pena para a progressão de regime de acordo com a natureza da infração, seus resultados e o histórico criminal do executado. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional” (destaquei).

Compulsando detidamente os autos, verifico que, quando da prática do delito de homicídio qualificado discutido na Ação Penal n. 0000621-36.2014.8.11.0030, o agravante era, de fato, primário em crimes hediondos e equiparados.

Todavia, quando da prática do crime de tráfico de drogas que foi objeto da Ação Penal n. 1005037-67.2023.8.11.0045, o recorrente já adquirira a condição de reincidente em delitos hediondos ou equiparados, o que atrai a incidência do inciso VII do art. 112 da LEP.

Segundo o agravante, o índice de 60% para a progressão deveria ficar restrito à pena pelo segundo processo, não se estendendo àquela decorrente do crime cometido pelo executado à época de sua primariedade.

Todavia, esse não é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que deu provimento ao recurso de agravo em execução do Ministério Público, fixando a fração de 3/5 para progressão de regime sobre a totalidade das penas somadas, em razão da reincidência do apenado.

2. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que, devido à unificação das penas, a condição de reincidente do agravado deveria incidir sobre todas as condenações, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal.

3. A defesa argumentou que a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime é indevida, pois a reincidência não é específica em crime hediondo, sendo devida a fração de 1/2 (50%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidência do apenado deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, ou se deve ser aplicada a fração de 1/2, considerando a reincidência não específica em crime hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação
.

6. A Corte de origem utilizou a analogia in malam partem para aplicar a fração de 60%, em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação da fração de 50% para reincidência genérica em crimes hediondos com resultado morte.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ, Recurso Especial n. 2.017.384/MT, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025; destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. REGRA NÃO É BENÉFICA AO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDOS OU A OUTROS, A ELE EQUIPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas e outra, por homicídio qualificado. Em relação aos delitos em apreço, o cálculo de progressão de regime é mais severo e não incide, de forma retroativa, o art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/2016. Está correta a decisão que indeferiu a aplicação do percentual de 40% para a declaração do direito.

2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que
a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios
.

3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime.

4. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 5 de outubro de 2021; data da publicação: 11 de outubro de 2021; destaquei).

Com efeito, a reincidência é uma condição de caráter pessoal do agente que revela o seu maior desprezo pela ordem jurídica e pelas admoestações pretéritas, e que, portanto, deve ser levada em consideração pelo juízo da execução inclusive em relação às condenações referentes a crimes praticados ao tempo em que o executado ainda era primário, não se justificando, nesse sentido, o recorte temporal proposto pelo recorrente, notadamente porque a própria LEP não faz essa distinção.

Diga-se de passagem que esta Câmara já adotava a orientação aqui sustentada pelo douto relator desde antes de minha ascensão ao Tribunal. Confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime. Recurso desprovido” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira,
Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 23 de fevereiro de 2024
).

E as demais Câmaras desta Corte Estadual endossam o mesmo entendimento. Veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA – 3/5. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das condenações do apenado no cômputo da progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração de 3/5 para progressão de regime deve incidir sobre a totalidade da pena unificada do apenado, considerando sua reincidência em crime hediondo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a reincidência específica impacta todas as condenações em execução, devendo ser aplicada uma única fração sobre a totalidade da pena.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação do STJ, determinando que a fração mais gravosa (3/5) deve incidir sobre toda a pena unificada decorrente de condenações por crimes hediondos.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.095/SP, AgRg no HC n. 884.785/MS; TJMT, Embargos Infringentes no 1024662-28.2023.8.11.0000, AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032588-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 27 de fevereiro de 2025
).

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DA MESMA NATUREZA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena do apenado, fixando a fração de 2/5 para progressão de regime na guia de execução extraída da ação penal n.o 0004373-04.2013.8.11.0013 (tráfico de drogas), sob o fundamento de que, à época dos fatos, o condenado era primário em crime hediondo ou equiparado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza.

III. Razões de decidir

3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das condenações da mesma natureza, não se justificando a aplicação de frações distintas em cálculo de progressão de regime.

4. No caso concreto, apesar da primariedade do apenado no momento da primeira condenação por tráfico de drogas, com a unificação das penas, a reincidência específica passou a integrar sua condição pessoal, devendo refletir sobre todas as reprimendas da mesma natureza.

5. Assim, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada também à condenação oriunda da ação penal n.o 0004373-04.2013.8.11.0013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Teses de julgamento: ‘1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado.’

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 29/11/2019” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento: 2 de abril de 2025; data da publicação: 4 de abril de 2025
).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IRRADIAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência específica do agravante em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica do apenado em crime hediondo deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, ou se a fração deve ser aplicada de forma individualizada conforme a natureza de cada condenação.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios.

A unificação das penas não autoriza a aplicação de frações distintas para progressão de regime, uma vez que a execução penal deve considerar a reincidência como circunstância global do apenado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: ‘A reincidência específica em crime hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, sendo incabível a aplicação de frações distintas para cada condenação individualmente’.

Dispositivos relevantes citados: Art. 112, VII, da LEP; Art. 5o, XLVI, da CF/88; Art. 63, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024; STJ - AgRg no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024; TJMT - N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025; TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004352-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento: 1o de abril de 2025; data da publicação: 3 de abril de 2025
).

Logo, é evidente que os efeitos do reconhecimento da reincidência do agravante em crimes hediondos e equiparados devem se estender, no âmbito da execução penal, às condenações anteriores por delitos da mesma natureza.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, acompanho o relator e nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025